Tribunal: TJDFT
Processo: 0732306-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA/DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O REGIME DE BENS. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO RESOLVIDO COM A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Família de Brasília/DF em ação declaratória de comunicabilidade de bens. O Juízo suscitado declinou da competência em favor do Juízo suscitante, ao fundamento de que a pretensão deduzida na inicial da ação declaratória tem por objeto a sobrepartilha de bens integrantes de acervo hereditário, devendo a ação ser processada e julgada no juízo onde tramita o inventário. O Juízo suscitante, por sua vez, afirma que a questão a ser dirimida na ação declaratória envolve matéria relacionada exclusivamente ao regime de bens, não se inserindo na órbita da competência do juízo sucessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual seria o juízo competente para dirimir a controvérsia estabelecida em ação declaratória proposta com a finalidade de ver reconhecida a existência de esforço comum na aquisição de bem imóvel, de modo a viabilizar a sua inclusão no acervo hereditário objeto de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos.
4. Constatado, no caso concreto, que o objeto da ação declaratória se restringe ao pedido de declaração de comunicabilidade do imóvel apontado pelo autor, para que seja determinada, em consequência, a meação do referido bem e a inclusão da respectiva cota-parte no inventário do acervo hereditário deixado por seu genitor, a controvérsia a ser dirimida está inserida na órbita de competência do Juízo da Vara de Família, na forma prevista no artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. Compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar ação que envolve a discussão a respeito do regime de bens.